Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-66.2025.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. FILHA MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de alimentos no valor de dois salários mínimos. O apelante pleiteia a redução do valor para 35% do salário mínimo ou outro patamar proporcional à sua capacidade. Alega não possuir condições de arcar com o valor arbitrado, pois sua renda mensal líquida não ultrapassa R$ 3.000,00. Afirma possuir dívidas pessoais e idade avançada. Destaca que a obrigação alimentícia fixada comprometeria sua própria subsistência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor alimentar fixado atende ao binômio necessidade e possibilidade e observa proporcionalmente o dever de sustento imposto a ambos os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos impõe a observância das necessidades do alimentando e das possibilidades da pessoa obrigada. Os genitores têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos na proporção de seus recursos.
4. A autora tem quatro anos de idade e possui necessidades presumidas. Além disso, apresenta condição especial (TEA, TDAH e transtorno de fala) e necessita de tratamentos com fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia.
5. A genitora detém a guarda da filha e dedica mais tempo e esforço pessoal nos cuidados diários, o que a impede de majorar sua renda.
6. O apelante apresenta movimentação bancária média superior a nove mil reais e declarou patrimônio imobiliário expressivo, de modo que possui patrimônio suficiente para arcar com a pensão fixada sem prejuízo de seu sustento.
7. O valor de dois salários mínimos condiz com a idade e a condição especial da alimentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A pensão alimentícia deve ser mantida quando o valor arbitrado observa a capacidade financeira do alimentante e as necessidades presumidas e especiais da alimentada.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.694, parágrafo 1, 1.695 e 1.703; CPC, arts. 85, parágrafo 11, e 435.
Jurisprudência relevante citada: Não há.